Tribunal: TJMT
Processo: 1025941-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025941-54.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ELIZEO ZACARIAS DA SILVA - CPF: 469.206.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELOIZA ZACARIAS DA SILVA - CPF: 171.853.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA TERESA DA SILVA - CPF: 452.702.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO - JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ DESENTENDIMENTO POR HERANÇA - IRRELEVÂNCIA - PARECER DA PGJ - - DELITOS PRATICADOS POR IRMÃO CONTRA A IRMÃ -
VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR -
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.

“Não tem relevo os motivos do crime - desentendimento sobre suposta herança - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher”
(Parecer da PGJ nº 001097-001/2021).

O c. STJ possui entendimento de que
“a
agressão perpetrada pelo irmão
contra
a
irmã
, tipificado no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06”
(AgRg no AREsp nº 1437852/MG;
AgRg no REsp nº 1771251/SP)

“A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero, bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão que reside na casa de sua mãe.”
(TJMT, N.U 0042589-05.2017.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
1025941-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de inquérito policial (Código 536438) instaurado para apurar o cometimento de lesão corporal, ameaça e dano – art.s 129, § 9º, 147 e 163, todos do CP – (Sistema
Primus
).

O JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que
“o fato ocorreu no âmbito doméstico e familiar, bem como houve suposta prática de violência física, consistente em lesão corporal, em face de vítima do sexo feminino, a qual estava em latente situação de submissão, dependência e fragilidade em relação ao seu agressor”
(fls. 165/169).

O JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ declinou competência,
“ainda que o suposto crime tenha sido praticado contra vítima do sexo feminino e em relação familiar”
, por não vislumbrar
“que os fatos tenham decorrido pela condição de gênero que as vítimas pertencem, pois eventuais problemas familiares envolvendo herança, por si só, não configura relação de subordinação/dependência que possa caracterizar violência doméstica”
(fls. 153/154).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente (RITJMT, art. 205).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“Conflito de Jurisdição - Lesão corporal e ameaça - Violência Doméstica - Ambiente doméstico e familiar - Condição de vítima mulher em situação de vulnerabilidade - Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 2º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 183/187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Núcleo de Promotorias de Justiça Especializadas no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá ofereceu denúncia em face de Elizeo Zacarias da Silva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça e dano – arts. 129, § 9º, 147 e 163, todos do CP –.

Consta da inicial acusatória que:

“No dia 20 de junho de 2018, em residência particular, localizada na Avenida dos Trabalhadores, nº 1897, Bairro Pedregal, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal das vítimas Tânia Teresa da Silva e Eloiza Zacarias da Silva (com 49 e 56 anos, respectivamente, na época do fato), causando-lhes lesões corporais, bem como, através de outra conduta, ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, mediante palavras e gestos.

Infere-se nos autos que, o denunciado e as vítimas são irmãos de mesmos pais, mas o increpado não reside na mesma casa. Há indícios de que o Increpado faz uso abusivo de drogas e que é extremamente violento para com os familiares.

Conforme restou apurado, por volta de meio dia, as vítimas estavam almoçando juntas na residência, quando Eloiza foi surpreendida com a presença do denunciado, que encontrava-se visivelmente alterado e pugnava por uma suposta herança, a qual as vítimas relatam desconhecer.

[...] as vítimas insistiram para que o increpado se retirasse da residência, porém, este, munido de um pedaço de madeira, agrediu-as, atingindo o braço da vítima Tânia, causando-lhe escoriação associada a edema traumático e equimose na face posterior do antebraço direito, laudo às fls. 52/54.

Quanto à vítima Eloiza, esta sofreu escoriação no terço inferior do antebraço direito, anteriormente e posteriormente, no terço inferior e médio desse segmento, além de escoriação no cotovelo direito e dorso do pé direito, conforme laudo às fls. 49/51. [...] o increpado também faz constantes ameaças, dizendo que vai matar todos da família, o que causa extremo temor às vítimas e a todos os familiares.

Não obstante, o increpado, utilizando-se do mesmo objeto, dirigiu-se até o veículo de uma das vítimas e iniciou uma série de golpes a fim de destruí-lo que consequentemente causou dano em todo para-brisas e em parte da lataria do carro, conforme laudo acostado às fls. 56/56 verso. [...]”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça - fls. 9/15)
.

Pois bem.

O denunciado Elizeo Zacarias da Silva teria causado danos, agredido fisicamente e ameaçado Tânia Teresa da Silva e Eloiza Zacarias da Silva, suas irmãs, na residência das vítimas.

Dispõe o art. 5º da Lei nº 11.340/2006:

“Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

No caso, evidencia-se a caracterização de dois dos vetores legais supracitados, visto que os crimes foram praticados no âmbito doméstico, entre irmãos, na residência das vítimas.

Como bem consignado pela i. PGJ,
“não tem relevo os motivos do crime - desentendimento sobre suposta herança - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 186).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a
agressão perpetrada pelo irmão
contra
a
irmã
incide na hipótese de violência praticada no âmbito familiar, tipificado no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06”
(AgRg no AREsp nº 1437852/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.2.2020).

“Esta Corte tem entendido que ‘a imputação de agressão do irmão à irmã incide na hipótese de violência no âmbito da família, que prescinde de convivência, nos termos art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06’”
(AgRg no REsp nº 1771251/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.8.2019)

Em situação semelhante, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER - DELITO PRATICADOPOR IRMÃO DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - CONFLITO PROCEDENTE. A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero, bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão que reside na casa de sua mãe.”
(N.U 0042589-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 8.8.2018)

Nesse quadro, mostra-se caracterizada violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, de modo que a ação penal (Código 536438) deve ser julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a ação penal (Código 536438).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021